Tribunal: TJDFT
Processo: 0000399-73.2013.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE 01 (UM) ANO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS INFRUTÍFEROS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no artigo 206-A, do CC, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão e, de igual modo, as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção do instituto previstas no próprio diploma Civil, respeitadas as disposições do artigo 921, do CPC.
2. Nos casos de ação monitória, já é assente que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, §5o, I, do CC.
3. Não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§1o e 4o, do CPC.
4. O lapso prescricional não decorre apenas em razão da inércia do exequente, mas também em razão da não localização de bens penhoráveis no período superior ao do prazo prescricional.
5. A mera reiteração de pedidos infrutíferos já realizados, sem qualquer indicação de alteração para obtenção do êxito da diligência para satisfação da dívida, não são suficientes para obstar o prazo prescricional intercorrente, sob pena de desconfiguração do instituto e violação à segurança jurídica.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.